Tribunal: CARF
Processo: 13736.001420/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001420/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.709 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
NILTON BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos sob os títulos previstos nas alíneas "b", "j", "n" e "p"
do inciso III do art. 1o da Lei no 8.852, de 1994 são tributáveis pelo IRPF, nos
termos da legislação tributária, de forma que, sendo omitidos na declaração de
ajuste anual, mantém-se o lançamento relativo a essa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 6 a 9.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que os rendimentos
considerados omitido seriam, no seu entender, isentos do IRPF, uma vez que correspondem a
rendimentos previstos no art. 1o, inciso III, da Lei no 8.852/94.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-22.521 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 44):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001420/2008-16
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001420/2008-16

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/1/2009 (e-
fls. 56), e, inconformado, interpôs o presente recurso voluntário em 5/2/2009 (e-fls. 58/60), no
qual devolve à apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, informa que retificou os Rendimentos Tributáveis sem obter
nenhuma vantagem, já que a fonte pagadora não teria excluídos os rendimentos, que ele
considera isento, do informe de rendimentos;
2 – No mérito, alega que discorda da decisão proferida pela DRJ e pede sua
reconsideração com fundamento nas Lei nos 7.713/88 e 8.852/94.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF) sobre verbas recebidas, relativas a rubricas previstas nas alíneas "b", "j", "n" e "p", do
inciso III do art. 1o da uma vez que Lei no 8.852/94, omitidas na declaração de ajuste anual por
entender o recorrente que tais verbas seriam isentas do IRPF, quais sejam:
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
n) adicional por tempo de serviço;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos
riscos que deram causa à sua concessão.
O contribuinte não apresenta os pontos de discordância em relação à decisão
recorrida, mas limita-se a dizer que retificou a declaração e que discorda da decisão da DRJ com
fundamento nas Leis no 7.713/88 e no 8.852/94.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001420/2008-16

Inicialmente, deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), somente a Lei pode conferir isenção
tributária e, frise-se, essa lei tem tratar especificamente de matéria tributária.
Sobre a Lei no 8.852, de 1994, esta “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, ou seja, não traz hipóteses de isenção ou de não
incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos; ademais, não
trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
dentre estes, não se encontram aqueles citados pelo contribuinte, de forma que tais rendimentos
são tributáveis.
Acrescente-se que o contribuinte invoca a aplicação da Lei 7.713/1988. Nesse
sentido assim já se pronunciou a DRJ:
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as disposições dos artigos
9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
Por fim, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que editou
a respeito a Sumula no 68, segundo a qual “A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre as verbas reclamadas,
sobre ela incide o tributo.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001420/2008-16

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital